Tribunal: TJPA
Processo: 0804983-42.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804983-42.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA BENEDITA GOMES TEIXEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. REVOGAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora estadual com o objetivo de anular sua cessão para a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, , e assegurar seu retorno à lotação de origem. Constatou-se, no entanto, que a própria cessão foi revogada pela Administração, o que tornou ausente o interesse de agir da impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a revogação do ato administrativo impugnado, configura perda superveniente do objeto, acarretando a extinção do mandado de segurança por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilidade da jurisdição está condicionada à possibilidade de o provimento judicial produzir efeitos práticos em favor do impetrante; quando o ato impugnado já não mais subsiste, inexiste interesse de agir, por ausência de necessidade da tutela jurisdicional.

4.

A revogação da cessão da servidora foi formalizada por ato administrativo publicado em diário oficial.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que, diante da perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

6.

Processo extinto sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, à unanimidade, em indeferir a petição inicial, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 11 a 18 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA BENEDITA GOMES TEIXEIRA, servidora pública estadual, técnica de enfermagem, em face de ato atribuído à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ - SESPA, objetivando o retorno à sua lotação de origem na Diretoria de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde.

A impetrante alega, em síntese, que foi cedida irregularmente em abril de 2012 para a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, sem sua concordância e sem motivação adequada do ato, encontrando-se ainda em estágio probatório à época;

Alega que protocolou requerimento administrativo em 30.08.2012 pleiteando seu retorno, permanecendo até a presente data sem resposta. Acrescenta que seu filho menor, possui diagnóstico sugestivo de autismo, necessitando de acompanhamento multidisciplinar constante e que há incompatibilidade de horários no Centro de Hemodiálise Monteiro Leite, impedindo o adequado acompanhamento do tratamento do filho.

Requer a concessão da ordem para anular o ato de cessão e determinar seu retorno à lotação de origem.

O Estado apresentou manifestação.

O Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança.

O Estado do Pará peticionou informando que a cessão da impetrante foi revogada pela Portaria nº 0406 de 05/05/2016, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.122 de 06/05/2016.

É o relatório.

VOTO

O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de anular o ato de cessão da impetrante para a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e determinar seu retorno à lotação de origem.

Verifica-se que a Administração revogou a cessão da impetrante, por meio da Portaria n° 0406 de 05 de maio de 2016, publicada no DIÁRIO OFICIAL Nº 33122, de 06/05/2016, com o seguinte teor:

REVOGAR os efeitos na Portaria Coletiva nº 0444 de 13/04/2012, publicada no DOE nº 32.137 de 16/04/2012, que cedeu para a FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS “GASPAR VIANNA”, a servidora MARIA BENEDITA GOMES TEIXEIRA, matricula n° 5892647/1, cargo de TECNICO DE ENFERMAGEM, lotada no DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Portanto, este mandado de segurança perdeu seu objeto, inexistindo interesse de agir para manutenção de seu regular processamento.

Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Corrobora com esse entendimento os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0006443-10.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: VALE S/A. ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB/PA 12.816. AGRAVADO: EDUARDO ALCIDES SARDINHA DIAS e AMÁLIA ALENCAR SARDINHA. ADVOGADO: JESSÉ PINTO ROBEIRO - OAB/PA N. 15.760 e JUSCIMAR PINTO RIBEIRO - OAB/PA N. 14.232. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEIXOU PARA APRECIAR A LIMINAR APÓS A CONTESTAÇÃO. DECISÃO QUE ORA SE RECORRE. POSTERIOR DECISUM MONOCRÁTICO CONCEDENDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MODIFICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). Decido monocraticamente. Sem delongas,
o presente recurso encontra-se prejudicado, tendo em vista que o mesmo foi manejado em desfavor da decisão interlocutóriaa2 prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ourilândia do Norte, que se reservou ao direito de apreciar o pedido de tutela provisória após a apresentação da contestação pela parte requerida. E da análise do sistema LIBRA (documento em anexo), constata-se que em 10 de outubro de 2018, o juízo monocrático deferiu parcialmente a tutela antecipada, para autorizar a expedição de guia para depósito judicial do valor referente ao contrato discutido nos autos, designando audiência de saneamento para o dia 21 de novembro de 2018. Desta forma, a decisão agravada (que havia se reservado para apreciar o pedido de tutela provisória após a apresentação da contestação) foi automaticamente tornada sem efeito, existindo outro decisum que poderá ser combatido com a utilização do recurso cabível.
ASSIM, nos termos da fundamentação, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, porquanto resta manifestamente prejudicado, face a decisão agravada ter sido modificada pelo juízo de primeiro grau. P.R. I. Oficie-se no que couber. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Belém/PA, 23 de outubro de 2018. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador - Relator a3 Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO (TJ-PA - AI: 00064431020178140000 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 26/10/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA CONVERTIDO EM AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA (ARTIGO 10, § 1º DA LEI Nº 12.016/2009). INDEFERIMENTO DE PLANO DA INICIAL DO MANDAMUS CONTRA DECISÃO DO DES. RELATOR CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PELA CÂMARA JULGADORA MANTENDO A DECISÃO IMPUGNADA VIA MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - Agravo interno convertido em agravo em mandado de segurança.

2 ?
Reconhecimento de fato superveniente que importa na perda de objeto do agravo interno em mandado de segurança impetrado contra decisão concessiva de efeito suspensivo a agravo de instrumento, pois tendo ocorrido o julgamento dando provimento ao agravo originário pela 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, a finalidade do recurso em análise resta prejudicada em razão de que a decisão apontada como ilegal da lavra da autoridade apontada como coatora foi mantida.

3 ? Recurso prejudicado. À unanimidade.

(2017.00616304-16, 170.664, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-02-15, Publicado em 2017-02-17).

MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
Desaparecendo dos fatos que deram causa à ação mandamental resulta manifesta a perda superveniente do objeto. Carecendo o impetrante de interesse de agir, impõe-se a extinção da ação sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto
, com fundamento no inc. VI do art.267 do CPC. (TRT-9, 362012909907 PR, Relatora: Desembargadora Federal Marlene T. Fuverki Suguimatsu, Data de Publicação: 04/05/2012).

Diante do exposto, considerando a perda do objeto do mandado de segurança, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, conforme art.6º, §5º da Lei nº 12.016/09 c/c art.485, VI do CPC/2015, julgando prejudicado o Agravo Interno.

Sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

Custas pela impetrante, ficando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025